Tribunal: TJES
Processo: 5009707-46.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009707-46.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PSK FORMATURAS LTDA
RECORRIDO: NICCOLAS ARISTEU PEREIRA DETTOGNI PIOL
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009707-46.2022.8.08.0030.
Recorrente: PSK FORMATURAS LTDA.

Recorrido: NICCOLAS ARISTEU PEREIRA DETTOGNI PIOL.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE CELEBROU COM A REQUERIDA UM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGISTRO DE FOTOS DOS EVENTOS DE SUA FORMATURA E ADERIU AO PACOTE COM INCLUSÃO DE ARQUIVO DIGITAL. NESSE SENTIDO, DISPÕE QUE OCORREU UM ENSAIO INTERNO NA FACULDADE COM A PRESENÇA DE TODOS OS ALUNOS, TODAVIA, FOI INFORMADO PELA REQUERIDA QUE SÓ HAVERIA A DISPONIBILIZAÇÃO DAS FOTOS TIRADAS NO REFERIDO ENSAIO MEDIANTE O PAGAMENTO ADICIONAL DE R$ 490,00 ATÉ DETERMINADO PRAZO, SOB PENA DE EXCLUSÃO. CONTUDO, A PARTE AUTORA ACREDITA QUE ESSE EVENTO ESTARIA COBERTO PELO CONTRATO, POIS O CONSIDERA COMO PRÉ-EVENTO. DESSA FORMA, ALEGA QUE A COBRANÇA É ABUSIVA E ASSIM REQUER LIMINARMENTE A LIBERAÇÃO IMEDIATA DAS FOTOS RETIDAS E, NO MÉRITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA DISPÕE INÉPCIA DA INICIAL E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NO MÉRITO, ALEGA QUE O ENSAIO MENCIONADO PELO AUTOR FOI UMA SESSÃO DE FOTOGRAFIA PARA O CONVITE DE LUXO, O QUAL FOI FORNECIDO NA CONDIÇÃO DE BRINDE E QUE EM NENHUM MOMENTO FOI ACORDADO ENTRE AS PARTES A DISPONIBILIZAÇÃO POR ARQUIVO DIGITAL DESSAS FOTOS. RESSALTA AINDA QUE, ESSA SESSÃO NÃO SE CLASSIFICARIA COMO PRÉ-EVENTO. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Dessa forma, JULGO PROCEDENTE EM PARTE, os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) RATIFICAR a liminar da decisão do ID nº 17776920 e reconhecer seu cumprimento. b) CONDENAR a requerida, ao pagamento de indenização por danos morais a parte autora, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA TOTALMENTE PROVIDO O RECURSO INOMINADO PARA REFORMAR A R. SENTENÇA RECORRIDA, PARA RECONHECER A LEGALIDADE DO CONTRATO FIRMADO, DESOBRIGANDO A RECORRENTE AO FORNECIMENTO DE FOTOS QUE NÃO SEJAM DESTINADAS AO CONVITE DE FORMATURA, COMO PREVISTO NO CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE FOTOGRÁFICA E QUE SEJA EXCLUÍDA A CONDENAÇÃO POR PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO, POR NÃO ATENDER AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CASO ASSIM NÃO SE ENTENDA, REQUER O NÃO PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO, COM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA EM SUA INTEGRALIDADE. EM QUALQUER DOS CASOS, REQUER TAMBÉM A CONDENAÇÃO DA RECORRENTE À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PREVISTA NO ART. 81, CAPUT, DO CPC.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA. O CERNE DA PRESENTE DEMANDA CONSISTE EM ANALISAR SE O AUTOR FAZ JUS A LIBERAÇÃO DAS FOTOS EM ARQUIVO DIGITAL SEM CUSTO ADICIONAL, ALÉM DO RECEBIMENTO DE DANOS MORAIS. DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA, A BOA-FÉ DEVE SER ANALISADA OBJETIVAMENTE, TENDO COMO NÚCLEO ESSENCIAL O COMPORTAMENTO DOS CONTRATANTES DESDE A FASE PRÉ-CONTRATUAL, PASSANDO PELO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E ESTENDENDO-SE AO MOMENTO PÓS-CONTRATUAL. O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ SE APLICA ÀS RELAÇÕES CONTRATUAIS REGIDAS PELO CDC, IMPONDO, POR CONSEGUINTE, A OBEDIÊNCIA AOS DEVERES ANEXOS AO CONTRATO, QUE SÃO DECORRÊNCIA LÓGICA DESTE PRINCÍPIO. O DEVER ANEXO DE COOPERAÇÃO PRESSUPÕE AÇÕES RECÍPROCAS DE LEALDADE DENTRO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. NO CASO EM APREÇO A REQUERIDA FALTOU COM O DEVER DE LEALDADE DESDE A FASE PRÉ-CONTRATUAL NÃO PRESTANDO AS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS SOBRE O SERVIÇO QUE PRESTARIA, CONFORME PRECEITUA O
ART. 6º, III, DO CDC.
CABE MENCIONAR QUE NÃO É DETALHADO NO CONTRATO, QUAIS SERIAM OS PRÉ EVENTOS, CONFORME PODE SE VERIFICAR NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE DO REGISTRO DE IMAGEM, PRESENTE NO ID 5773148. E TAMBÉM NO ANEXO I CONTIDO NO ID 5773148 - PÁG. 4, NÃO É INFORMADO A RESPEITO DA VENDA DESSE MATERIAL. EM DEFESA, A RÉ ALEGA QUE A MESMA MONTOU UM PORTFÓLIO ESCLARECENDO SOBRE A COMPRA DO LINK DA SESSÃO DE FOTOS CONVITE, ENVIOU PARA A COMISSÃO DE FORMATURA, FICANDO À CRITÉRIO DE CADA FORMANDO A OPÇÃO DE ADQUIRIR OU NÃO ESSES ARQUIVOS. PORÉM, NÃO APRESENTOU A ATA DA REUNIÃO COM A CIÊNCIA DOS INTEGRANTES DA COMISSÃO A RESPEITO DESSA COBRANÇA DAS FOTOS, JUNTANDO APENAS TELA SISTÊMICA. O QUE ENTENDO NÃO SER PROVA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR QUE TANTO A COMISSÃO, COMO A PARTE AUTORA HAVIAM CIÊNCIA DA VENDA DESSAS FOTOS QUE ANTERIORMENTE HAVIAM SIDO FORNECIDAS COMO BRINDE. POSTO ISTO, A LIBERAÇÃO DAS FOTOS EM ARQUIVO DIGITAL SEM CUSTO ADICIONAL É MEDIDA QUE SE IMPÕE. O VIVENCIADO PELO AUTOR NÃO SE TRATA DE MERO ABORRECIMENTO, PERCALÇO, FRUSTRAÇÃO E VICISSITUDE QUE ESTÃO IMPREGNADOS NAS CONTINGÊNCIAS PRÓPRIAS DA VIDA EM SOCIEDADE. TAL COMPORTAMENTO IRRESPONSÁVEL POR PARTE DO FORNECEDOR DEVE SER COIBIDO, ISSO POIS, GEROU INSEGURANÇA A CONSUMIDORA. ESTABELECIDA, ASSIM, A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, COM BASE NO ARTIGO 14 DO CDC. DEVE-SE ESCLARECER QUE A INDENIZAÇÃO NÃO PODE SER ARBITRADA EM VALOR TÃO GRANDE QUE SE CONVERTA EM FONTE DE ENRIQUECIMENTO, NEM EM VALOR TÃO PEQUENO, QUE SE TORNE INEXPRESSIVO. DESTA FORMA, O ARBITRAMENTO DOS DANOS MORAIS, DEVE PAUTAR-SE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, BEM COMO A NATUREZA DA LESÃO E A ATUAÇÃO ILÍCITA DO AGENTE.
ANALISANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS, E CONSIDERANDO A REPROVABILIDADE DA CONDUTA, A DURAÇÃO E INTENSIDADE DO SOFRIMENTO DA VÍTIMA E, IGUALMENTE, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO RESPONSÁVEL PELA CONDUTA LESIVA E PELAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO OFENDIDO, EM RESPEITO AO ARTIGO 5º, V, DA CRFB/88, ENTENDO QUE
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DEVA SER FIXADO NO IMPORTE DE R$ 1,000,00 (MIL MIL REAIS),
REPUTO JUSTO E RAZOÁVEL, A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, VEZ QUE ATENDE A DUPLA FINALIDADE PUNITIVO-PEDAGÓGICA DA REPRIMENDA, E FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL. POIS BEM, COMO EXPOSTO, EM QUE PESE O ALEGADO PELA RECORRENTE, SIGO A LINHA DE ENTENDIMENTO DO JUÍZO
A QUO
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE O RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, § 8º DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)